Tribunal: TJDFT
Processo: 0706336-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706336-21.2021.8.07.0018 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: DANILO DA APARECIDA MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. IRRIGAÇÃO PARA AGRICULTURA. CONSUMO NÃO COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS. DANOS MORAIS. VALORAÇÃO. I – O autor, que é agricultor, utiliza os serviços de energia elétrica como insumo, para irrigação de suas plantações, desse modo, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à demanda. II – Demonstrada pela perícia técnica realizada que não é possível aferir a autoria da inversão dos circuitos do medidor no 1694853, se do autor, ou da concessionária, no momento em que realizou a troca dos medidores em 18/3/21; que não constavam apontamentos de violações, adulterações ou avarias no medidor no 1694853 e que os valores cobrados não condizem com a média de consumo do autor, é indevida a cobrança dos débitos das respectivas faturas. III – A inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes por fatura de energia elétrica gerada a partir de consumo inexistente configura conduta abusiva da concessionária, que viola os direitos de personalidade do consumidor e gera dano moral in re ipsa. IV - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença. V – Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 7o, 10, 11, 369, todos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, sustentando a legitimidade do débito e a ausência do dever de indenizar. Aduz que agiu no exercício regular de seu direito. Assevera que não houve prestação deficiente já que a legislação paradigma do setor permite a constituição de débito de recuperação de consumo e reconhece a presunção de validade e legalidade dos atos exercidos na prestação do serviço público. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 10, 11, 369, todos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil. Isso porque, ao assentar que restou “demonstrada pela perícia técnica realizada que não é possível aferir a autoria da inversão dos circuitos do medidor no 1694853, se do autor, ou da concessionária, no momento em que realizou a troca dos medidores em 18/3/21; que não constavam apontamentos de violações, adulterações ou avarias no medidor no 1694853 e que os valores cobrados não condizem com a média de consumo do autor, é indevida a cobrança dos débitos das respectivas faturas” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010